Tribunal: TJSP
Processo: 0006043-36.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CDC COMO FORMA DO CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES SER REVISADO – A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL. A aplicação do CDC, como microssistema jurídico, não é garantia exclusiva de procedência da pretensão inicial. As regras

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO CDC COMO FORMA DO CONTRATO MANTIDO ENTRE AS PARTES SER REVISADO – A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO INICIAL. A aplicação do CDC, como microssistema jurídico, não é garantia exclusiva de procedência da pretensão inicial. As regras consumeristas não são chaves mestras capazes de assegurar, por si só, o sucesso de uma demanda, se o ordenamento jurídico como um todo, em uma análise lógico-sistemática, não acolhe aquilo que se pretende diante do que está produzido nos autos. Tampouco estão presentes os elementos autorizadores da inversão do ônus da prova, anotando-se que o réu trouxe os contratos mantidos entre as partes e os respectivos extratos bancários, documentação esta suficiente para o julgamento da lide. Ademais, o laudo contábil trazido com a petição inicial foi produzido unilateralmente e não possui força probatória para o acolhimento das pretensões da autora, sendo inócua ao deslinde da controvérsia a circunstância de o réu tê-lo impugnado especificadamente ou não. – RECURSO DESPROVIDO NESTES PONTOS.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATOS E CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO POSTERIORES ÀS MEDIDAS PROVISÓRIAS No 1.963-17/2000 E No 2.170-36/2001 E À LEI No 10.931/2004 – TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAS – POSSIBILIDADE. Em todos os instrumentos as taxas de juros anuais são superiores ao duodécuplo das mensais, permitindo-se assim a sua capitalização. – SÚMULAS 539 E 541, AMBAS DO STJ. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 596 DO STF – SÚMULA VINCULANTE 7 DO STF – SÚMULA 382 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA ABUSIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO 1.d DO RESP 1.061.530/RS JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS TERMOS DO ART. 543-C DO CPC/1973. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – MORA DA APELANTE. NÃO DESCARACTERIZAÇÃO. Encargos do período de normalidade idôneos. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS E DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA. Dos extratos bancários se verifica que não houve a cobrança da comissão de permanência por parte do réu nos períodos de inadimplência da autora. – RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
RECURSO DESPROVIDO.